Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados com o escopo de identificar valor remuneratório passível de constrição.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No caso, o resultado perseguido pela agravante contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis.
5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular ao critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam o não atendimento da regra de impenhorabilidade.
6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a “interpretação conforme a Constituição”.
7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à expedição de ofício ao CAGED com o intuito de obter informações a respeito dos vínculos de emprego do devedor e assim viabilizar a constrição de valores de natureza remuneratória. Esses valores, no entanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
8. No caso, o Juízo singular já determinou, há menos de 1 (um) ano, pesquisas na busca do patrimônio do devedor por meio dos sistemas Infojud, BacenJud e RenaJud. 3.1. As aludidas pesquisas são suficientes para revelar a ausência de remuneração passível de constrição, sobretudo diante da quebra do sigilo fiscal (InfoJud).
9. Recurso conhecido e desprovido.